Tribunal: CARF
Processo: 15868.720017/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720017/2011-15
RESOLUÇÃO
3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TINTO HOLDING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral),
Wilson Antônio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antônio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
2
Trata o presente de impugnação postulada pela contribuinte em epígrafe contra o
auto de infração de glosa de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de fls. 4.944 a 4.956, vinculadas ao mercado interno e externo.
Nos tópico dos "Dos fatos" do auto de infração, a autoridade fiscal informa:
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, com
base no art. 911 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, (RIR/99) e art. 20 da Lei n°
10.865/2004, dando cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n°
08.1.90.00-2010-03925-1
(Regional),
que
determinou
a
realização
dos
procedimentos necessários para o exame dos dados, valores e demais
informações constantes de pedidos de ressarcimento de créditos da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins e declarações de compensação, consubstanciados
em diversos processos administrativos, bem assim, a análise dos aspectos legais e
formais dos referidos pedidos de ressarcimento, registramos a seguir as
constatações desta fiscalização.
Logo de início, registramos que por meio da Portaria n° 34, de 10/03/2008,
assinada pelo Superintendente-substituto da Receita Federal do Brasil da 8a
Região Fiscal, transferiu-se, temporariamente, da Derat/São Paulo (SP) para a
DRF/Araçatuba (SP), as atribuições insertas no art. 160, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente as previstas nos incisos V,
VI e X, relativamente a diversos processos listados no seu anexo único.
No subtópico "Dos Pedidos", os auditores fiscais listaram os processos
administrativos objeto da auditoria.
No subtópico seguinte, "Dos Procedimentos Realizados pela Fiscalização e das
Análises", as autoridade fiscais, após discorrerem sobre o procedimento fiscal —
diligência, intimações e documentos apresentados pela contribuinte —
apresentam as seguintes constatações:
a)O CD-R apresentado não continha nenhuma memória de cálculo, Na verdade,
tal CD-R continha duas planilhas em excel (uma referente ao 2o trimestre de 2006
e outra ao 3o trimestre de 2006), cujos dados (linhas e valores) delas constantes
eram praticamente idênticos aos já informados nos DACONs. A única diferença
existente entre tais planilhas e os DACONs é que nas planilhas constam valores de
bens adquiridos para revenda e nos DACONs não constam nenhum valor na linha
01 (Bens para Revenda) das fichas 06A e 16A. O sujeito passivo informou na linha
02 (Bens Utilizados como Insumos das fichas 06A e 16A dos DACONs a soma dos
valores discriminados nas planilhas como aquisição de bens para revenda e de
bens utilizados como insumos. Em tais planilhas o sujeito passivo não demonstrou
os insumos considerados e a forma de apuração dos valores por ele informados
nos DACONs. Portanto, os dados e valores constantes destas planilhas são
imprestáveis para utilização desta fiscalização, porque, em outras palavras, são
simples cópia dos dados e valores já existentes nos DACONs;
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
3
b) Até a data de 02/03/2011 não tinham sido apresentadas as notas fiscais
correspondentes a todos os registros discriminados na "Planilha 1"; e c) Até a data
de 02/03/2011 não foram prestadas as informações e esclarecimentos e nem os
arquivos complementares do PIS/Cofins, exigidos nos itens 6 e 7 do Termo de
Constatação, de Intimação e de Reintimação Fiscal, de 02/02/2011.
Na sequência, narram sobre a continuidade do procedimento fiscal: diligências,
intimações e re-intimações, da lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização. E
registram:
É importante deixar registrado que o sujeito passivo, toda vez que é intimado a
apresentar esclarecimentos, informações e documentos, ao invés de agir com
celeridade e presteza, sempre tenta procrastinar o atendimento das intimações.
Como já dissemos anteriormente, o sujeito passivo não apresentou nenhuma
planilha ou qualquer outro documento contendo a memória de cálculo
demonstrativa da forma de apuração dos valores das aquisições de bens e
serviços utilizados, como insumos, de gado bovino de pessoas físicas, bem como
das devoluções de vendas, por ele considerados e informados nos DACONs, para a
apuração dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Também não
apresentou os arquivos digitais complementares do PIS/Cofins. Desta forma, com
base nos arquivos digitais dos registros fiscais esta fiscalização elaborou diversas
planilhas para a apuração dos créditos.
Antes de relatarmos o que contém cada uma das planilhas elaboradas, bem como
òs procedimentos utilizados para a apuração dos créditos, necessário se faz
destacarmos algumas das constatações desta fiscalização, que vão a seguir.
A apresentação da escrituração contábil e fiscal, bem como de planilhas ou
qualquer outro documento equivalente que demonstrem a-forma de apuração
dos valores informados nos DACQNs, bem como a apresentação dos documentos
comprobatórios exigidos pela fiscalização, são imprescindíveis para a verificação
da legitimidade e materialidade do crédito pleiteado. A legislação obriga o sujeito
passivo-a manter tais controles. Vejamos o que diz o art. 3 o da IN SRF 387/2004,
de 20/01/2004, a seguir reproduzido: (...)Relatam o procedimento realizado para
a apuração da base de cálculo dos créditos a descontar às alíquotas de 1,65
(PIS/PASEP) e 7,6%, (Cofins) e dos créditos presumidos, relacionados às atividades
agroindustriais. A apuração da base de cálculo dos créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins e suas glosas estão detalhadas em planilhas em excel e
comentadas pelas autoridades fiscais no auto de infração.
Na conclusão, os auditores fiscais dizem:
Realizados os procedimentos fiscais; na forma acima consignada, concluímos que
o sujeito passivo não possui os créditos calculados sobre os valores que foram por
ele informados nas fichas 06A e 16A dos DACONs de abril, maio e junho de 2006,
pelas inúmeras razões já expostas anteriormente. Conseqüentemente, fizemos a
apuração dos créditos a que tem direito com base nos arquivos digitais dos
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
4
registros fiscais e contábeis apresentados pelo próprio sujeito passivo, que foram
demonstrados nas planilhas já mencionadas e nos DACONs completos elaborados
por esta fiscalização. No quadro a seguir estão demonstrados mês a mês os
valores totais dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep e.da Cofins
informados nos DACONs pelo sujeito passivo, os apurados pela fiscalização, bem
como os glosados. (...)Em decorrência das glosas acima demonstradas, o sujeito
passivo tem direito parcial ao valor que foi pleiteado como ressarcimento no
processo
n.°
16349.000219/2007-92
(PIS/Pasep)
e
no
processo
n.°
16349.000221/2007-61 (Cofins). Todos os valores que foram apurados pela
fiscalização estão demonstrados nos DACONs completos, que acompanham o
presente Auto de Infração. A decisão sobre os pedidos de ressarcimento será
proferida nos processos administrativos n° 16349.000219/2007-92 (PIS/Pasep) e
16349.000221/2007-61 (Cofins): e caberá ao titular da DRF/Araçatuba (SP). Nestas
decisões constarão os valores do ressarcimento que o sujeito passivo tem direito.
O presente auto de infração (de glosa de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins) consubstanciará o processo administrativo digital n.°
15868.720017/2011-15. Cópias deste auto de infração serão juntadas nos
processos
administrativos
n.°
16349.000219/2007-92
(PIS/Pasep)
e
16349.000221/2007-61 (Cofins). para subsidiar as decisões gue neles serão
proferidas.
Finalmente, cumpre observar que, vinculados aos processos de pedidos de
ressarcimento, há diversos formulários "Declaração de Compensação" neles
juntados e diversos PER/DCOMPs consubstanciados em outros processos
administrativos. A análise destas e eventuais outras compensações vinculadas aos
processos
administrativos
que
consubstanciam
os
pedidos
de
ressarcimento/declaração de compensação da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como as demais providências a elas relacionadas será feita pela Seção
de Análise e Orientação Tributária - Saort desta Delegacia (DRF/Araçatuba/SP).
Em 26/04/2011, as autoridades fiscais retificaram o auto de infração pelo fato de
as alíquotas aplicadas na apuração de créditos da atividade agroindustrial estarem
incorretas, tanto no PIS, quanto na COFINS. Por este motivo a fiscalização mais
uma vez recalculou a apuração dos créditos.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 27/04/2011 (fl. 015) e
dentro do prazo regulamentar (29/05/2011, fl. 5018) a contribuinte apresentou
sua defesa — impugnação de fls. 5018 a 5037 e anexos.
Após fazer um breve relato dos fatos, a contribuinte alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração:
O Procedimento Irregular - Inexistência de Lançamento Assevera que o "auto de
infração merece ser cancelado por não ter constituído crédito tributário e muito
menos aplicado penalidade contra a impugnante".
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
5
Cita o caput do art. 9o e os incisos IV e V do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. E,
após citar algumas ementas do CARF, afirma que o auto de infração merece ser
cancelado por contrariar os artigos 9 e 10, incisos IV e V do Decreto no
70.235/1972.
As irregularidades da DACON não geram possibilidade de indeferimento do
Pedido de Ressarcimento Após dizer que o auto de infração possui como
fundamento principal supostas inconsistências sobre os valores informados em
linhas do DACON e a falta da apresentação de documentos pela Impugnante, a
contribuinte afirma:
14. Com fundamento nisto, a fiscalização se posicionou pelo não reconhecimento
do direito creditório da Impugnante quanto ao Crédito da COFINS e Crédito do PIS
apurados no 2o Trimestre de 2006.
15. Todavia, ao assim agir, o Auto de Infração não ofendeu apenas as disposições
acima transcritas previstas no Decreto n° 70.235/72, mas também o artigo 10 da
Instrução Normativa RFB n° 940, de 19 de maio de 2009 que trata justamente da
DACON.
16. Pelo referido dispositivo, somente competia a fiscalização aplicar contra a
Impugnante penalidades pela falta de entrega da DACON ou eventuais
incorreções ou omissões, como comprova a seguinte redação: (...)17. Jamais seria
possível ter lavrado Auto de Infração se posicionamento pela falta do direito ao
ressarcimento do Crédito da COFINS e Crédito do PIS apurados no 2o Trimestre de
2006.
18. Isto demonstra a flagrante nulidade do Auto de Infração, por representar ato
praticado sem fundamentação legal e contrariando a única possibilidade da
fiscalização aplicar contra a Impugnante caso comprovasse ter existido
irregularidades na DACON.
19. Desta forma, o Auto de Infração é nulo por ofender o artigo 10 Instrução
Normativa RFB n° 940/2009 que somente permitiria a fiscalização aplicar
penalidade contra a Impugnante e jamais ter se posicionado pela inexistência do
direito ao ressarcimento do Crédito da COFINS.
O Procedimento Irregular - Inexistência de Despacho Decisório - Incompetência
dos AFRFs para apreciarem questões envolvendo ressarcimento do Direito
Creditório A contribuinte alega que o auto de infração é nulo porque os auditores
autuantes não possuem competência para não reconhecer a existência do direito
da Impugnante ao ressarcimento do Crédito da Contribuição para o PIS/PASEP
objeto do Pedido de Ressarcimento n° 16349.000219/2007-92 e do Crédito da
COFINS objeto do Pedido de Ressarcimento n° 16349.000221/2007-61, pois tais
competências são privativas do titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil -
DRF com jurisdição sobre a Impugnante — Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária (Derat), em São Paulo.
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
6
Discorre sobre a impossibilidade da delegação de poderes, pois a questão
envolvendo ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS se enquadram
na vedação de delegação prevista no artigo 13, inciso I da Lei no 9.718/1999.
A Ofensa ao MPF-F Alega que o lançamento também é nulo porque não foi
observado pela fiscalização o local indicado no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) para realização dos trabalhos, que seria no endereço da empresa em São
Paulo, e não em Araçatuba, bem como pelo fato de várias intimações terem sido
assinadas apenas por um dos AFRFB, desobedecendo o MPF, que não permite
atuação individual de um dos auditores-fiscais nele contidos.
Afirma também que a suposta delegação de competência da DERAT/SP para a
DRF/Araçatuba deveria estar escrito (constar) no MPF-F considerando a legislação
aplicável. E, por fim, sintetiza os motivos pelos quais o auto de infração é nulo:
i) não respeitou o local indicado para a realização dos trabalhos fiscais; ii) não
respeitou a necessidade dos AFRFBs atuarem em conjunto e não isoladamente; e
iií) não respeito a falta de indicação da realização dos trabalhos fiscais pela
DRF/Araçatuba.
O MPF-F deveria ter sido emitido pelo Superintendente e inexistência de ato
transferindo competência Quanto à transferência de competência para a DRF em
Araçatuba, alega que o próprio superintendente da Receita Federal deveria ter
emitido o mandado, a teor do art. 6o da Portaria RFB no 11.371, de 2007. E
conclui o subtópico assim:
40. Como se não bastasse, o Auto de Infração também é nulo porque não existe
autorização emitida pelo Superintendente transferindo a competência de
fiscalização para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba e para
servidores jurisdicionados neste Município e muito menos para o reexame por
tais servidores das questões previstas nestes autos.
A Falta de Intimação para a Impugnante se manifestar sobre o fim da Instrução -
Art. 44 da Lei 9.784/99 Afirma que não foi cumprida a formalidade prevista no art.
44 da citada Lei no 9.784, de 1999, que garante à recorrente o direito de se
manifestar no prazo de 10 dias após o encerramento da fase de instrução do
processo.
A apresentação dos documentos Neste subtópico, a contribuinte diz:
46. Os AFRFs autuantes defenderam que a Impugnante buscou embaraçar a
fiscalização dos créditos conforme comprovam suas razões relacionadas no Auto
de Infração.
47. Entretanto, este posicionamento não merece ser acatado porque a empresa
buscou apresentar para a fiscalização todos os documentos solicitados e
justificativas de suas operações.
48. Tanto é assim, que os próprios AFRFs reconheceram a entrega de documentos
a DEFIC e de diversos arquivos digitais e, ao invés de terem analisados os
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
7
materiais e solicitarem eventualmente novos esclarecimentos se fosse necessário,
simplesmente lavraram o Auto de Infração.
49. Este posicionamento é flagrantemente irregular, porque considerando os
termos do RIR e da legislação aplicável a fiscalização deveria ter intimado a
Impugnante para apresentar seus esclarecimentos e eventualmente novos
documentos.
50. A intimação para apresentação de documentos e a concessão de prazos para o
seu fornecimento deve realizada pela fiscalização sob pena de nulidade dos
procedimentos fiscais, por ser um direito dos contribuintes, como demonstra o
artigo 928 do RIR/99, assim redigido:
"Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não poderá eximir-
se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal".
Os Deveres e Direitos previstos na Lei no 9.784/99 Neste subtópico, a contribuinte
defende:
51. A presente impugnação merece ser provida para cancelar o Auto de Infração
porque, considerando as circunstâncias descritas acima, os AFRFBs que realizaram
os trabalhos fiscais deveriam ter realizado a intimação da Impugnante e
concedido um prazo razoável para a preparação dos documentos para sua análise
no estabelecimento localizado no Município de São Paulo, Capital.
52. Não obstante a vontade da Impugnante em fornecer os documentos
solicitados, a fiscalização agiu sem razoabilidade e contrariando diversos
dispositivos legais, entre os quais, os seguintes dispositivos previstos nos artigos
2o e 3o da Lei n° 9.784/99: (...)53. A Impugnante reitera a sua intenção de
apresentar todos os documentos fiscais e esclarecimentos que se fizerem
necessários, estando os mesmos já à disposição da fiscalização no seu
estabelecimento e espera a aquiescência deste juízo sob pena de suportar
consideráveis prejuízos por ter considerado o recebimento do direito creditório
na definição do preço de exportação das mercadorias que foram exportadas.
A Incorreta e Inexistência de Motivação Defende que o Auto de Infração contém
erro e falta de motivação necessária para a sua validade jurídica e que "a
fundamentação jurídica baseada nas conclusões dos AFRFBs que atuaram na
realização dos procedimentos fiscais é inadequada por não exprimir a vontade da
Impugnante em apresentar seus documentos fiscais".
O Levantamento Precário Aduz que:
58. O Auto de Infração impugnado também merece ser cancelado por ter sido
lavrado com base em um levantamento fiscal precário.
59. Os AFRFs não poderiam simplesmente terem encerrado as diligências diante
do fato de ter a Impugnante apresentado documentos fiscais, porque deveriam
ter requisitado esclarecimentos e eventualmente novos documentos.
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
8
60. Isto demonstra a precariedade do levantamento fiscal realizado, gerando a
nulidade do Auto de Infração como demonstra a seguinte decisão:
O Cerceamento do Direito de Defesa Assevera que:
61. A Autuação Fiscal também deve ser cancelada por não permitir a Impugnante
exercer sua ampla defesa, por não demonstrar como pode ser possível o não
reconhecimento do seu direito creditório se foram apresentadas provas a
fiscalização de sua existência.
62. A Impugnante é uma das maiores empresas do setor do agronegócio
brasileiro, tendo apresentado a fiscalização comprovação de ter adquirido
insumos e ser possuidora do direito a créditos da COFINS e da Contribuição para o
PIS no montante objeto dos pedidos de ressarcimento.
O Princípio da Verdade Material firma que:
63. O Auto de Infração também merece ser reformado considerando a intenção
da Impugnante em fornecer todos os seus documentos fiscais como provas do
direito creditório pleiteado e da regularidade de sua DACON, bem como dos
demais elementos que demonstram que jamais o DACON poderia ter sido
retificado da forma realizada pela fiscalização.
64. Considerando isto, competia aos AFRFs realizarem os atos necessários para
garantir esta análise, realizando novas diligências com a intimação da Impugnante
apresentar seus documentos fiscais no seu estabelecimento de São Paulo, Capital,
com a sucessiva concessão de prazo razoável para o fornecimento.
65. Tudo isto gera a nulidade do Auto de Infração por ofender o Princípio da
Verdade Material, pelo qual a autoridade deve realizar todos os atos necessários
para apurar de forma real e verdadeira as circunstâncias envolvendo o direito do
contribuinte e analisar todos os elementos comprobatórios disponíveis para
verificação.
MÉRITO O Direito ao Ressarcimento No mérito, a impugnante argumenta que o
lançamento deve ser cancelado porque a postulante possui o direito ao
ressarcimento dos créditos das contribuições reclamados, como comprovam os
documentos juntados na impugnação e existentes em seu estabelecimento.
A Regularidade da Dacon Argumenta que:
70. O posicionamento fiscal quanto a DACON da Impugnante não merece ser
acatado porque o documento foi elaborado em conformidade com a legislação
aplicável e os créditos que a empresa possui direito conforme demonstrado
nestes autos.
71. É totalmente improcedente o posicionamento dos AFRFs de retificarem a
DACON da Impugnante, por ter sido elaborada conforme suas operações
geradoras dos créditos da supracitada contribuição.
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
9
DILIGÊNCIA E PERÍCIA Requer a realização de perícia e diligência para se constatar
a existência do direito creditório, nomeando perito e listando os quesitos que
deseja ser respondidos.
O PEDIDO Por fim, no pedido requer:
78. Por tudo o que foi exposto, requer a Impugnante o cancelamento do Auto de
Infração em razão dos motivos preliminares levantados ou, sucessivamente, no
mérito para:
i) ser reconhecido o seu direito creditório do Crédito da COFINS e do Crédito do
PIS objeto dos pedidos de ressarcimento indicados no Auto de Infração e a
regularidade da DACON apresentada; ou ii) sucessivamente, ao menos, seja
cancelado o Auto de Infração e determinada a realização de novas diligências para
a apuração da existência do supracitado direito creditório e regularidade da
DACON da Impugnante a serem realizadas pelas autoridades com jurisdição na
sua sede localizada no Município de São Paulo, Capital; ou iii) sucessivamente, ao
menos, simplesmente seja cancelado o Auto de Infração.
79. Requer, também, a realização da perícia e diligência na forma pleiteada no
tópico III, no qual estão satisfeitos os pressupostos exigidos pelo artigo 16, inciso
IV c/c §1° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
80. Reitera, ainda, estarem os documentos comprobatórios do direito creditório à
disposição da fiscalização na sua sede e somente não está anexando os mesmos
por serem em grande quantidade gerando o pedido de diligência e perícia.
Apreciada a controvérsia, a 4a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a
impugnação protocolada pela recorrente, em suma, em razão da falta de provas do direito
alegado. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. AUTO DE
INFRAÇÃO DE GLOSA.
A não comprovação dos créditos, referentes ao PIS e Cofins não cumulativos,
indicados no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização por meio de auto
de infração de glosas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2006 a
30/06/2006 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
AUTO DE INFRAÇÃO DE GLOSA.
A não comprovação dos créditos, referentes ao PIS e Cofins não cumulativos,
indicados no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização por meio de auto
de infração de glosas.
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
10
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 31/01/2007
a 31/03/2007 IRREGULARIDADES NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(MPF) OU NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF e o TDPF são meros instrumentos internos de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais
procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA Descabe sustentar nulidade do lançamento que
respeitou os requisitos legais para sua constituição, e proporcionou amplo direito
de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INDEFERIDO A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia
probatória do impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar
juntada de prova documental possível de apresentação na impugnação. A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via
requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na
legislação para apresentação de provas em momento posterior.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligências que deixem de atender
os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
fiscalização.
COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
É atribuição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constituir o crédito
tributário mediante lançamento consubstanciado em auto de infração.
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. REPARTIÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
É legal a lavratura do auto de infração na repartição fiscal, uma vez que a lei prevê
seja ele lavrado no local de verificação da falta e não obrigatoriamente no
estabelecimento do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nesta ocasião, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
II- O DIREITO
II.1 - AS PRELIMINARES
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
11
II.1.1 - A não apreciação de argumentos defendidos na Impugnação e
Cerceamento do Direito de Defesa pela negativa de Diligência e Perícia
II.1.2 — A incompetência dos AFRFs de Araçatuba para constituírem crédito
tributário da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
II.1.3 — A Ofensa ao MPF-F
II.1.4 — O MPF-F deveria ter sido emitido pelo Superintendente
II.1.5 — A Falta da Intimação para a Recorrente se manifestar sobre o fim da
Instrução — Artigo 44 da Lei 9.784/99
II.1.6 — A apresentação dos documentos
II.1.7 — Os Deveres e Direitos previstos na Lei n° 9.784/99
II.1.8 — A Falta de Legislação garantindo o indeferimento — DIFIS/SP atestou a
existência do direito creditório
II.1.09—A incorreta e Inexistente Motivação
II.1.11 — O Cerceamento do Direito de Defesa
II.1.12 — O Princípio da Verdade Material
II.1.13 — O Indevido Arbitramento
II.2 — O MÉRITO
II.2.1 — O Direito ao Ressarcimento
III —A DILIGÊNCIA E PERÍCIA
IV - O PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Depreende-se dos autos, que a empresa interessada transmitiu PER/DCOMPs
indicando como crédito de PIS/COFINS passível de ressarcimento as despesas com bens e serviços
utilizadas como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados a venda (art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10/.637/202), apurados nos 2o, 3o
e 4o trimestres de 2006.
O pleito deu início ao procedimento fiscal no 08.1.90.00-2010-03925-1, em que se
deu a análise da certeza e liquidez dos créditos. Concluído o trabalho, a higidez do crédito não só
não foi confirmada, como culminou no presente auto de infração, observe:
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
12
DESCRIÇÃO DOS FATOS
(...)
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, cóm
base no art. 911 do Decreto n.° 3.000, de 26/03/1999, (RIR/99) e art. 20 da Lei n.°
10.865/2004, dando cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n.°
08.1.90.00- 2010-03925-1 (Regional), que' determinou a realização dos
'procedimentos necessários para o exame dos dados, valores e demais
informações constantes de pedidos ,de ressarcimento de créditos da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins e declarações de compensação, consubstanciados
em diversos processos administrativos, bem assim, a análise dos aspectos legais e
formais dos referidos pedidos de ressarcimento, registramos a seguir as
constatações desta fiscalização.
I. DOS PEDIDOS
Os pedidos de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins e declarações de compensação, objetos da verificação, foram formulados
pelo sujeito passivo fundamentados nas Leis n.° 10.637/2002 e n.° 10.833/2003.
Tais pedidos/declarações integram os seguintes processos administrativos:

II. DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO E DAS ANÁLISES
Esta fiscalização optou por' realizar as verificações por período de apuração
trimestral começando pelo mais antigo. Os procedimentos e as análises a seguir
descritos referem-se aos pedidos de ressarcimento/declarações de compensação
do 2° trimestre de 2006 (PIS/Pasep e Cofins).
(...)
Na planilha 10 estão discriminadas as aquisições de serviços de pessoas jurídicas
de todos os estabelecimentos do sujeito passivo (meses de abril a junho de 2006),
que consideramos para o preenchimento da linha 03 (serviços utilizados como
insumos) das fichas 06A e 16A dos DACONs.
Na planilha 11 estão discriminadas as aquisições de bens para revenda (Meses de
abril a junhó de 2006), que consideramos para o preenchimento da linha 01 (bens
para revenda) das fichas 06A e 16A dos DACONs. Do valor total de cada mês (abril,
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
13
maio e junho) deduzimos os valores correspondentes às aquisições demonstradas
na planilha 07,, que foram qlosadas pôr esta fiscalização.
Na planilha 12 , estão discriminadas as aquisições de bovinos para
industrialização, cujos fornecedores são pessoas jurídicas. Utilizamos os dados
constantes desta planilha como base para apurarmos os valores do crédito
presumido que informamos na linha 25 das fichas 06A e 16A dos DACONs.
Na planilha 13 estão discriminadas as aquisições de outros insumos para
industrialização, cujos fornecedores são pessoas jurídicas. Utilizamos os dados ,
constantes desta planilha como base para apurarmos os valores do crédito
presumido que informamos na linha 26 das fichas 06A e 16A dos DACONs.
(...)
Após a apuração da base de cálculo dos créditos a descontar, bem como dos
créditos presumidos — atividades agroindustriais na forma acima consignada,
utilizámos o próprio programa disponibilizado pala Receita Federal do Brasil e
elaboramos os DACONs completos (de abril, maio e junho de 2006) para
demonstrar o total de créditos da contribuição para ó PIS/Pasep e da Cofins que o
sujeito passivo tem direito, bem como os demais 'valores que devem constar em
todas as demais fichas dos DACONs.
Todas as fichas dos DACONs elaborados por esta fiscalização acompanham o
presente auto de infração e também foram juntadas por cópia ao processo
administrativo digital n.° 15868.720017/2011-15.
Na elaboração dos DACONs mencionados no parágrafo anterior, para distribuição
dos valores nas colunas receita no mercado interno e receita de exportação das
fichas 06A e 16A, consideramos a relação percentual demonstrada no quadro
abaixo: (...)
III. DA CONCLUSÃO
Realizados os procedimentos fiscais, na forma acima consignada, concluímos que
o sujeito passivo não possui os créditos calculados sobre os valores que foram por
ele informados nas fichas 06A e 16A dos DACONs de abril, maio e junho de 2006,
pelas inúmeras razões já expostas anteriormente. Conseqüentemente, fizemos a
apuração dos créditos a que tem direito com base nos arquivos digitais dos
registros fiscais e contábeis apresentados pelo próprio su¡eito passivo, que foram
demonstrados nas planilhas ¡á mencionadas e nos DACONs completos elaborados
por esta fiscalização. No quadro a seguir estão demonstrados mês a mês os
valores totais dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
informados nos DACONs pelo sujeito passivo, os apurados pela fiscalização, bem
como os glosados.
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
14

(...)
Em decorrência das glosas acima demonstradas, o sujeito passivo tem direito
parcial ao valor que foi pleiteado como ressarcimento no processo n.°
16349.000219/2007-92 (PIS/Pasep) e no processo n.° 16349.000221/2007-61
(Cofins).
Todos os valores que foram apurados pela fiscalização estão demonstrados nos
DACONs completos, que acompanham o presente Auto de Infração. A decisão
sobre os pedidos de ressarcimento será proferida nos processos administrativos
n.° 16349.000219/2007-92 (PIS/Pasep) e 16349.000221/2007-61 (Cofins); e
caberá ao titular da DRF/Araçatuba (SP). Nestas decisões constarão os valores do
ressarcimento que o sujeito passivo tem direito.
O presente auto de infração (de glosa de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins) consubstanciará o processo -administrativo digital n.°
15868.720017/2011-15. Cópias deste auto de infração serão ¡untadas nos
processos
administrativos
n.°
16349.000219/2007-92
(PIS/Pasep)
e
16349.000221/2007-61 (Cofins), para subsidiar as decisões que neles serão
proferidas.
Evidente a relação entre o caso vertente e os PER/DCOMPs constantes na planilha
elaborada pela fiscalização no bojo do relatório fiscal que consubstancia o lançamento.
Nesse sentido, entendo que o processo não está maduro para julgamento eis que
ausentes os resultados dos PAF nos 16349.000219/2007-92 e 16349.000221/2007-61.
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.477 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720017/2011-15
15
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem tome as seguintes providências:
(i)
Informe se nos processos nos 16349.000219/2007-92 e 16349.000221/2007-
61, as decisões transitaram em julgado;
(ii)
Respondido o item anterior, informe se as decisões se aplicam ao presente
caso, se sim, que sejam aplicadas; ao depois,
(iii)
Informe se há saldo a ser exigido no presente processo de lançamento; e,
(iv)
Sejam anexadas as decisões proferidas nos PAF nos 16349.000219/2007-92 e
16349.000221/2007-61.
Encerrado o trabalho, elabore-se relatório conclusivo de diligência com posterior
devolução dos autos ao CARF para conclusão do julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 5215
DF CARF MF
Original